Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-76.2019.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000082-76.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IZABEL ROSA DE ANDRADE - CPF: 000.720.391-83 (VÍTIMA), ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (VÍTIMA), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000082-76.2019.8.11.0036

APELANTE: MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A FALTA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – IMPRUDÊNCIA – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS PRINCIPAL E ACESSÓRIA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS DE OFÍCIO.

A ausência do laudo pericial no local do acidente – cuja prova não foi realizada por culpa do acusado, que ligou para o guincho determinando a retirada dos veículos –, por si só, não se revela suficiente para afastar a autoria do delito, quando comprovada pela prova constante dos autos [depoimento da vítima sobrevivente e confissão do próprio réu], de que o autor do delito invadiu a pista contrária do veículo dos ofendidos, dando causa ao acidente.

Ainda que o acusado estivesse dentro da velocidade permitida, e que tenha derrapado seu veículo em virtude do cascalho existente, não se põe dúvida quanto à falta do dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor, agindo de maneira imprudente ao invadir a pista contrária, resultando na morte de uma das vítimas e nas lesões corporais em outra.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

A penalidade acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000082-76.2019.8.11.0036

APELANTE: MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Magnevan Mesquita Moraes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou à pena definitiva de 3 anos, 2 meses e 15 dias de detenção, além da suspensão do direito de possuir habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 anos, pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [art. 302 c.c. art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro], em regime inicialmente aberto, com a possibilidade de substituição por duas penas restritivas de direitos.

O apelante aduz que dirigia seu veículo em uma estrada não pavimentada, sem sinalização, em zona rural e dentro da velocidade média compatível.

Porém, ao passar por um quebra-molas – com uma curva fechada adiante e com a visibilidade reduzida devido a vegetação nas laterais da pista – foi surpreendido pelo veículo da vítima, acionando imediatamente os freios de seu automóvel e, em razão do cascalho existente na pista, deslizou seu carro vindo a colidir com as vítimas.

Argumenta que, sem perícia no local do acidente, se revela incabível a condenação do apelante, por não existir condições para avaliar a possibilidade de culpa exclusiva das vítimas.

Prossegue o condenado, salientando que basta um olhar minucioso nos autos para concluir que ambos os veículos, após a utilização dos freios, derraparam na via, causando o acidente.

Consigna, em reforço, que o apelante prestou auxílio material e moral à vítima.

Ressalta que o fato de ambos os veículos frearem e deslizarem após a utilização dos freios e se chocaram, devido a existência de cascalho na estrada vicinal, não pode ser imputado ao apelante como comportamento imprudente.

Postula, ao final, sua absolvição.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Guiratinga requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000082-76.2019.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Magnevan Mesquita de Moraes, a prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [art. 302 c.c. art. 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1º FATO

Consoante o Inquérito Policial em epígrafe, na data de
11/8/2018
, por volta das
10h00min
, em estrada localizada em zona rural denominada Chapadão, nesta Comarca, o denunciado
conduziu seu veículo de maneira imprudente
, causando
lesões corporais nas vítimas Adão Paulo Rosa de Andrade e Izabel Rosa de Andrade
.

Segundo depreende-se do caderno investigatório, a vítima conduzia seu veículo na referida via, quando percebeu que um veículo (Hilux conduzida pelo denunciado) que trafegava em direção contrária estava vindo em sua direção.

Ao perceber que os dois veículos colidiriam, a vítima que conduzia a Saveiro começou a sinalizar os faróis e acionou a buzina, com o intuito de alertar o outro condutor.

Ocorre que
o denunciado não conseguiu parar sua camionete a tempo, vindo a colidir com o veículo onde se encontravam as vítimas
. Com o impacto, Adão quebrou a perna (Laudo de Lesão Corporal fls. 39, 40 e 41), e a vítima Izabel sofreu lesões internas que posteriormente foram causa eficiente de sua morte (Laudo de Necropsia fls. 30 e 37).

Após ocorrida a colisão, o denunciado saiu em busca de socorro para as vítimas, sendo ajudado por funcionários que trabalhavam nas proximidades.

Assim, verifica-se que
o acidente fora causado por ação imprudente do denunciado
, uma vez que invadiu a via destinada ao tráfego do veículo onde estavam as vítimas.

2º FATO

Deflui do caderno investigatório, que na data de
11/8/2018
, por volta da
10h00min
, em estrada localizada em zona rural denominada Chapadão, nesta Comarca, o denunciado
conduziu seu veículo de maneira imprudente causando a morte de Izabel Rosa de Andrade
.

Conforme descrito no Fato 1 da presente peça,
o denunciado veio a causar a colisão ao invadir a via em que a vítima trafegava
como passageira no veículo conduzido por seu filho, Adão.

Ante a gravidade da situação, a vítima Izabel foi encaminhada ao Hospital Oswaldo Cruz, entretanto, não resistiu aos ferimentos, que foram a causa de sua morte, conforme Laudo de Necropsia fls. 30 e 37.

Assim, verifica-se que o denunciado praticou homicídio culposo em direção de veículo automotor no trânsito, uma vez que o resultado de sua conduta culposa fora a causa da morte da vítima Izabel Rosa Andrade”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do denunciado, condenando-o pela prática dos crimes que lhe foram imputados, assim fundamentando:

“
I) - DO CRIME DE PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB).

[...]

A comprovação da autoria delitiva encontra-se perfeitamente delineada, conforme restou demonstrada no conjunto probatório, principalmente pela obtenção da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal. Vejamos.

A vítima
ADÃO PAULO ROSA DE ANDRADE
, quando ouvido em ambas às fases, declarou que juntamente com a sua genitora Izabel Rosa de Andrade estavam indo para cidade de Piranhas/GO, onde aconteceria uma reunião familiar em comemoração ao dia dos pais.

Destarte, narrou que estava dirigindo seu veículo Saveiro de cor prata, com velocidade aproximadamente de 40 km/h, quando observou uma camionete Hillux, saindo de uma curva e pegando uma reta,
instante em que a camionete passou para o lado da sua mão
, assim reconheceu o motorista da Hillux, sendo o Magnevan, pois o mesmo trabalhava com transporte de grãos e conhecia muitas pessoas.

Ademais, percebeu que a camionete Hillux permaneceu na sua mão e vindo em sua direção,
momento em que o declarante começou a dar sinal de luz e buzinar
, contudo, mesmo com os alertas emitidos pela a vítima a camionete continuou vindo em sua direção, inclusive, pensou que fosse uma brincadeira do acusado.

Isto posto, o declarante acredita que a camionete estava com velocidade acima de 60 km/h, pois ocorreu à colisão de frente com o seu veículo que estava dirigindo, sendo que a colisão foi do lado esquerdo do motorista.

Outrossim, sua mãe Izabel estava do lado direito, sentada no banco do passageiro e utilizando cinto de segurança, e a mesma nem viu o acidente, só sentiu o ‘baque’ do cinto de segurança.

Por conseguinte, ocorrido o acidente, o acusado ao perceber que era o declarante que estava no veículo, saiu correndo e perguntou o que deveria fazer, instante em que falou para ir atrás de socorro. Que até aquele momento a sua mãe Izabel estava bem, porém reclamava de dor interna que sentia no peito e que estava com falta de ar nos pulmões.

Assim, passados alguns minutos chegaram funcionários da Fazenda Santo Antônio, pois estavam indo para a cidade e foram até o local para socorrer o declarante e a sua mãe. Que o pessoal lhe colocou na traseira da camionete em cima de uns colchões e sua mãe saiu andando e entrou na cabine do veículo.

Por conseguinte, tendo em vista a gravidade dos ferimentos, os funcionários pediram socorro ao hospital e seguiram sentido Guiratinga para encontrarem com a ambulância na estrada. Além do mais, narrou que durante o percurso tiveram que parar por 02 (duas) vezes para sua mãe vomitar, mas informa que ela teria vomitado sangue.

Dessa forma, perceberam que a senhora Izabel não estava bem e solicitaram uma segunda ambulância, assim ao chegarem ao Alcantilado, encontraram a primeira ambulância, que transferiram o declarante e sua mãe para a mesma, enquanto foi atrás na maca, sua mãe foi sentada na cabine, até nas proximidades do trevo do Alcantilado com Alto Garças, local onde encontraram a outra ambulância e fizeram a transferência da sua mãe.

Assim, sua mãe deitou na maca da outra ambulância e foram para o hospital de Guiratinga, e ao chegarem ao hospital o declarante foi atendido e logo encaminhado para o hospital Regional de Rondonópolis/MT.

Por fim, informou que só ficou sabendo que sua mãe havia falecido quando estava saindo para Rondonópolis (fls. 37/38 – Ref.: 01).

Em Juízo, a vítima asseverou em seu depoimento:

‘[...] Eu falei vai atrás de socorro e graças a Deus não demorou muito, uns cinco minutos, chegou o pessoal da fazenda, chegaram e me socorreram, foi aí a hora que ele (Magnevan) entrou no carro e foi pra fazenda pra ligar para a ambulância e os meninos deu procedimento pegou minha e nos trouxeram até o local que encontramos a ambulância. Daí ele (Magnevan) não apareceu mais, inclusive daí chegou à polícia para fazer a perícia e ele tinha alterado a cena do crime, fugiu, não deu socorro [...].

JUIZ
: ELA DEU ENTRADA NO HOSPITAL COM VIDA?

VÍTIMA
: NÃO

JUIZ
: QUANDO ELA ENTROU NO HOSPITAL?

VÍTIMA
: NÃO. JÁ TAVA MORTA

JUIZ
: ELA DEU ENTRADA NO HOSPITAL AQUI OU EM RONDÓNOPOLIS?

VÍTIMA
: AQUI

JUIZ
: MAS QUANDO ELA CHEGOU AO HOSPITAL JÁ NÃO ESTAVA COM VIDA?

VÍTIMA
: NÃO. MORREU NA ESTRADA MESMO. QUANDO FOI PASSAR DE UMA AMBULÂNCIA QUE JÁ TINHA ENCONTRADO COM A GENTE PRA OUTRA, PRA OUTRA ACELERAR E TRAZER ELA, NESSE TEMPO AÍ ELA FALECEU.

[...]

PROMOTOR
: VOCÊ SABE SE O RAPAZ DO GUINCHO QUE FOI LÁ, PRESTAR O ATENDIMENTO É DAQUI DE GUIRATINGA MESMO?

VÍTIMA
: ATÉ ONDE EU SEI, QUE AÍ EU NÃO PROVAR NÉ... PARECE QUE FOI PESSOAL DA FAZENDA SAN DIEGO, QUE É UMA FAZENDA PRÓXIMA TAMBÉM.

PROMOTOR
: NÃO FOI VOCÊ QUE CONTRATOU O GUINCHEIRO PARA IR BUSCAR SEU CARRO NO LUGAR NÃO NÉ?

VÍTIMA
: NEM TINHA CONDIÇÕES NA ÉPOCA, MEU SERVIÇO NA ÉPOCA ERA SÓ GRITAR DE DOR (Mídia às fls. 164/167 – Ref.: 72).

A testemunha
MARCELO APARECIDO SILVA
, declarou, em sede da Delegacia, que por volta das 09h40m e 10h00min, o Magnevan retornou na Fazenda pedindo socorro para o declarante, onde solicitou seu aparelho celular para fazer uma ligação de emergência para o Hospital de Guiratinga.

Que o declarante tem um primo chamado Levi que trabalha na ambulância, assim ligaram para este e comunicaram sobre o acidente ocorrido na estrada do chapadão, onde tinha 02 (duas) vítimas que necessitavam de uma ambulância para socorrê-las.

Ademais, o Magnevan ficou na fazenda tentando ligar no Hospital e para o guincho, enquanto o declarante colocou 02 (dois) colchões na carroceria da camionete e juntamente com o Genivaldo se deslocaram para o local do acidente.

Destarte, que ao chegarem ao local do fato o declarante encontrou
a vítima Adão Paulo deitado no chão, próximo ao veículo
e a Sra.
Izabel estava sentada dentro do carro do lado do passageiro
, contudo, o Adão Paulo reclamava de muita dor próximo à cintura, enquanto a Sra. Izabel estava tranquila e só mencionou que estava com o peito doendo (fls. 27/28 – Ref.: 01).

Em Juízo a testemunha Marcelo ratificou seu depoimento, afirmando que
o acusado não voltou no local do acidente
, tendo este ficado na Fazenda Santo Antônio alegando que precisava de um telefone pra ligar no hospital e para um guincho (Mídia às fls. 164/167 – Ref.: 72).

O acusado
MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES
quando ouvido em ambas as fases, afirmou que estava em sua fazenda (Córrego da Mata) e voltou para a Fazenda Papai e Mamãe por volta das 07h30min para colocar comida para os animais, assim, após tratar dos animais foi para a Fazenda Santo Antônio, e manteve-se no local por aproximadamente 30 (trinta) minutos.

Em seguida, o acusado foi para a Fazenda San Diego e permaneceu na fazenda por aproximadamente 40 (quarenta) minutos conversando com o Sidney, após, retornando para a Fazenda Córrego da Mata em sua camionete Hillux, logo quando passou por um quebra-molas, próximo à curva, em uma velocidade média de 50 km/h, em uma linha reta no meio da pista, observou um carro saindo da curva.

Assim, ao ver o veículo pisou no freio do seu carro e o mesmo não respondeu,
assim deslizou em linha reta até colidir com o veículo Saveiro
, afirma que não escutou qualquer tipo de sinal que o outro veículo possa ter emitido, bem como tentou tirar seu veículo, porém não conseguiu devido ao cascalho que fez a sua camionete deslizar em direção ao veículo das vítimas.

Em vista disso, após a colisão entre os dois veículos o acusado saiu correndo em direção do outro carro, pois escutou gritos e ao chegar ao veículo conheceu o condutor de nome Adão Paulo, tendo este solicitado que socorresse sua mãe.

Outrossim, o acusado acomodou a senhora Isabel e depois foi até o Adão Paulo e perguntou ‘O QUE EU FAÇO AGORA?’, e a vítima disse ‘CORRE ATRÁS DE UM SOCORRO PARA AJUDAR NÓS’, instante em que o acusado saiu correndo até nas proximidades de uma igrejinha, onde encontrou uma camionete F-4000 da Fazenda Santo Antônio, que pararam e alguns dos ocupantes desceram a pé para o local do acidente.

Neste ínterim, o acusado entrou na F-4000 e foi com o Wellinton até a sede da Fazenda Santo Antônio para ligar na cidade de Guiratinga, onde solicitaram ajuda de uma ambulância. O interrogado em seguida, pediu para que Marcelo pegasse 02 (dois) colchões de solteiro e retornaram para o local do acidente.

Que ao chegarem ao local do acidente a Sra. Izabel saiu do veículo Saveiro andando acompanhada do Sr. Biroi e entrou na cabine da camionete Hillux do Marcelo, enquanto o pessoal ajudou a colocar o Adão Paulo em cima dos colchões que estava na carroceria da camionete, após saíram sentido a Guiratinga onde encontrariam com a ambulância no caminho.

Além do mais, o acusado informa que permaneceu no local do acidente e
tendo em vista que não houve vítima fatal
, retornou para a Fazenda San Diego, e
ligou para o guincho retirar os veículos do local dos fatos para evitar outros acidentes
, assim levou a sua camionete Hillux para a Fazenda Papai e Mamãe e o veículo da vítima mandou para Guiratinga.

Por fim, comunicou que retornou para a Fazenda Córrego da Mata e ao chegar à fazenda sua esposa Otília avisou que a Sra. Izabel havia falecido no trajeto para Guiratinga (fls. 18/21 e mídia as 164/167 – Ref.: 72).

Desta feita, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado, pois ficou evidente pelo depoimento da vítima Adão Paulo Rosa de Andrade, de que o acusado na direção de veículo automotor praticou homicídio culposo.

Conforme as provas colhidas durante toda a instrução processual, o réu de forma imprudente, sem observar com segurança e possibilidade, invadiu a pista contrária, vindo colidir com a parte frontal esquerda do veículo Saveiro que conduzia a vítima Adão Paulo e como passageira a vítima Izabel Rosa de Andrade.

Verifica-se que as declarações do acusado não passam de uma tentativa de se esvair de culpa no acidente, pois se realmente os fatos se dessem conforme sua declaração, o ponto de colisão entre os veículos teria sido dentro da pista do acusado e não na pista de rolamento da vítima, além do mais,
no presente caso não houve a verificação pericial, pelo fato do acusado ter chamado um guincho para retirar os veículos do local do crime,
o que não deixa dúvidas de que quem deu causa ao acidente foi o denunciado.

Logo, conclusão diversa não há, portanto senão a de que
o acusado deixou de observar o dever objetivo de cuidado, incorrendo em delito culposo na modalidade de imprudência ao conduzir veículo automotor na contramão
, com ou sem prévia ingestão de bebida alcoólica, configura a imprudência referida, máxime porque, adentro pista contrária na qual transitava o veículo das vítimas, sendo causa da morte da senhora Izabel Rosa de Andrade.

Além disto, não havendo prova da falha mecânica da camionete Hillux (veículo do acusado), ônus da defesa (art. 156 do CPP), não há como perfazer que o acidente decorreu de força maior.

[...]

Tratando-se de matéria penal, é irrelevante a possível culpa concorrente da vítima. Com relação à compensação de culpas explica Damásio E. de Jesus:

[...]

Desta feita, observa-se que é procedente a imputação do crime de homicídio culposo ao denunciado, conforme prevê na denúncia.

II) - DO CRIME DE PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, DO CTB).

[...]

A comprovação da autoria delitiva encontra-se perfeitamente delineada, conforme restou demonstrada no conjunto probatório, principalmente pela obtenção da prova oral colhida em ambas às fases da persecução penal. Vejamos.

A vítima
ADÃO PAULO ROSA DE ANDRADE
, quando ouvido em ambas às fases, declarou que ao perceber que a camionete Hillux ia bater de frente com o seu veículo, virou o volante ‘dando um 720’ sentido ao barranco fora da pista e firmou o volante, mas acabou deixando a perna esquerda esticada e com a pancada da batida sua perna quebrou.

Ademais, afirmou que sua perna esquerda quebrou a cabeça do fêmur acetábulo e moeu a bacia, bem como também quebrou 04 (quatro) costelas e rompeu o nervo ciático.

Que ao chegar ao hospital de Guiratinga o declarante foi atendido e em seguida foi encaminhado para o hospital Regional de Rondonópolis, devido à gravidade (fls. 37/38 – Ref.: 01).

O acusado
MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES
quando ouvido em ambas as fases, afirmou que estava mais preocupado com a vítima Adão Paulo, pois o mesmo havia reclamado bastante de dores em sua perna (fls. 18/21 e mídia as 164/167 – Ref.: 72).

No mais, o laudo de lesão corporal acostado às fls. 52/55, demostram que
a vítima Adão Paulo Rosa de Andrade teve fratura nas costelas direita e esquerda, fratura no quadril esquerdo e no joelho esquerdo
, sendo operado, no entanto começou a eliminar líquido pela cirurgia.

Do prontuário médico fora relatado: ‘fratura de acetábulo esquerdo há 45 dias, com dor local e ferida operatória com secreção, bem como infecção da ferida operatória acetábulo esquerdo’.

Consigno que, pela prova dos autos, restou plenamente comprovado que o acusado agiu com culpa, pois foi imprudente ao invadir a pista em que estava a vítima.

[...]

Está comprovado nos autos que é de condição culposa o delito praticado pelo denunciado, que embora não desejando este resultado, era previsível ou previsto, sendo sua previsibilidade, fato incontroverso. A jurisprudência tem orientado que:

[...]

Como se vê, o fato é típico e enquadra-se na descrição legal de lesão corporal culposa, portanto, pelas lições supramencionadas, encontra-se caracterizado e comprovado o delito do art. 302 do CTB, conforme se demonstrou anteriormente”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo apelante, entendo que a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe.

Antes de tudo, convém salientar que embora assista razão ao recorrente, ao asseverar que não houve a realização de prova técnico-pericial no local do acidente, não se pode olvidar que o próprio réu impossibilitou a produção do aludido meio probatório, porquanto este ligou para o guincho para que promovesse a retirada dos veículos.

De mais a mais,
“o exame do local de acidente de trânsito constitui importante elemento para a formação do convencimento do julgador, porém não se trata de requisito indispensável, haja vista que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova, como a testemunhal (e-STJ fls. 553), concluindo pela ocorrência de provas suficientes para a demonstração do acidente ocorrido”
[1]
.

Some-se a isso que, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“O Direito Penal não admite a compensação de culpas como causa excludente da culpabilidade do agente”
[2]
, e não houve, na hipótese vertente, a ocorrência de culpa exclusiva das vítimas, porquanto o próprio acusado reconheceu que colidiu sua camionete com o veículo no qual as vítimas se encontravam.

Consoante se depreende dos autos, o apelante dirigia sua camionete Hillux, quando passou por um quebra-molas e visualizou outro veículo vindo na mão contrária, razão pela qual pisou no freio de seu carro e o mesmo não respondeu, deslizando seu veículo até colidir com o automóvel onde estavam as vítimas.

Ressalte-se, em reforço, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, não ficou comprovada nenhuma falha mecânica da camionete Hillux, evidenciando, assim, a inexistência do dever objetivo de cuidado por parte do acusado, uma vez que foi imprudente ao invadir a pista contrária e chocar seu veículo com o automóvel das vítimas.

Nesse sentido:

“[...] I. Age com imprudência o agente que, ao invadir a pista contrária, dá causa a acidente de trânsito que resulta em morte.

II. Demonstrada a inobservância do dever de cuidado objetivo na condução do veículo, não pode haver absolvição.

III. O socorro à vítima prestado por terceiros não elide o dever por parte do acusado. Incide a causa de aumento quando as provas demonstram que evadiu-se do local do acidente.

IV. Recurso improvido”
[3]
.

“[
...] Age com imprudência, sem observar o dever de cuidado, o motorista que invade a pista contrária e causa acidente de trânsito. Tendo sido comprovado, por meio de prova pericial e depoimento das vítimas sobreviventes, ter sido o recorrente o causador do acidente automobilístico que levou à morte dos ofendidos, há que ser mantida a condenação”
[4]
.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação imposta ao apelante é medida que se impõe.

De outro giro, conquanto a defesa não tenha impugnado especificamente a fase de individualização da pena operada no édito condenatório,
entendo que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui
dever ínsito do Tribunal em Apelação
, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa
”
[5]
.

Em outras palavras: apesar de não postulado pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

No caso em questão, o juízo de origem exasperou a reprimenda basilar, em relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ao sopesar negativamente as consequências do delito, asseverando que foram graves em razão da perda repentina de uma vida, tendo a vítima deixado filho, os quais foram privados de sua convivência.

Não obstante o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante, a perda de uma vida é consequência natural do crime pelo qual o apelante foi condenado, razão pela qual, inexistindo qualquer elemento concreto que possa agravar a referida situação,
v.g.
, a existência de filho de tenra idade, não se pode admitir aludida justificativa como suficiente para o recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

Neste viés, redimensiono a reprimenda basilar, em relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, para a pena-base prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, a saber, em 2 anos de detenção.

Majora-se, na segunda fase, à fração de 1/6, haja vista a presença da agravante do crime cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, ficando a pena intermediária e – à míngua de causas de diminuição ou de aumento – também a definitiva estabelecida em 2 anos e 4 meses de detenção.

No dizente ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor não há imperfeição na fase de individualização da pena.

Assim, aplicando-se a regra do concurso formal de delitos, aumentando-se a maior das penas em 1/6, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção
.

No que tange à pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, verifica-se que o juízo de origem a fixou no prazo de
3 anos
,
“considerando as graves consequências do crime (morte e lesão corporal gravíssima, deixando a vítima deficiente permanentemente)”
.

Entretanto, como é cediço, a aludida penalidade deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Portanto, se a pena relativa ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foi aumentada em 1/6, deve a reprimenda acessória seguir o mesmo critério, fixando-a em 2 meses e 10 dias. Na terceira fase, considerando o concurso formal de delitos, fica a penalidade acessória estabelecida em
2 meses e 21 dias
, a fim de guardar proporção com a pena restritiva de liberdade imposta.

Colho da jurisprudência:

“[...] A pena de suspensão da habilitação para dirigir prevista no artigo 293 do CTB é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias”
[6]
.

“[...] A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, ‘por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro’ (STJ, AgRg no HC nº 271.383/RJ)”
[7]

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro, de ofício, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
Magnevan Mesquita de Moraes
, condenando-o definitivamente à pena de
2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção
, mantido o
regime aberto
para início de seu cumprimento, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e de
2 meses e 21 dias
de pena acessória de suspensão do direito de possuir habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1593314/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017.

[2]
STJ, AgRg no Ag 1153407/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013.

[3]
TJDFT,
Acórdão 326479
, 20040210048115APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2008, publicado no DJE: 5/11/2008. Pág.: 144.

[4]

TJMG - Apelação Criminal 1.0514.15.001587-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 29/01/2020.

[5]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[6]
TJMT, Ap. 62461/2012, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2012, Publicado no DJE 13/11/2012.

[7]
TJMT, N.U 0006016-25.2016.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021